Tribunal: TJDFT
Processo: 0737668-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737668-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NILMAR SAMPAIO AMARO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BRB - Banco de Brasília S.A. contra acórdão da c. 1a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto contra a decisão que deferira a tutela de urgência requerida pelo agravado na origem, resumido na seguinte ementa (Id 64247989): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DESCONTO DE 100% (CEM POR CENTO) DA QUANTIA RECEBIDA PELO MUTUÁRIO. TEMA 1.085 DO STJ. DISTINGUISHING. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS ALI DEPOSITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que foi liminarmente deferida tutela antecipada de urgência em favor do autor/agravado, tendo em vista a demonstração de que a totalidade de seus rendimentos mensais estava comprometida com o pagamento de parcelas de empréstimo bancário por ele devidas à instituição financeira agravante e levadas a desconto direto em conta corrente. 2. As especificidades do caso concreto afastam a possibilidade de aplicação à hipótese sub judice de entendimento repetidas vezes adotado por esta Relatoria de que lícita a conduta da instituição financeira ao debitar prestações devidas pelo mutuário em conta corrente de que seja ele titular, isso porque, conquanto não exista lei estipuladora de limite para lançamento de débitos relativos a parcelas de empréstimos bancários regularmente contratados em conta bancária do devedor, que é militar do Distrito Federal, está de plano demonstrada a ocorrência de circunstâncias especiais que comprometem a renda mínima do autor/agravado. Conjuntura fática reveladora da afetação do mínimo existencial e, por isso, suficiente a desautorizar a aplicação da tese fixada no Tema 1.085 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade dos descontos de empréstimos em conta salário. 3. Foge por complemento ao mais elementar senso de razoabilidade que a integralidade dos rendimentos líquidos do servidor militar sejam retidos a título de amortização dos empréstimos por ele tomados. Admitir tal possibilidade significa retirar-lhe mínimas condições de subsistência, o que de modo algum admite o ordenamento jurídico nacional. 4. Ainda que faltem elementos informativos a permitir qualquer avaliação quanto os termos dos diversos contratos que celebraram as partes entre si, visto que em fase embrionária o processo de referência, afronta o princípio constitucional da proporcionalidade e os postulados da dignidade humana retirar toda a renda mensal líquida do servidor militar de modo a deixá-lo sem meios suficientes para satisfazer seu sustento e de sua família. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1970031, 0737668-55.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Em razões recursais (Id 70201174), afirma interpor “AGRAVO INTERNO Em face da decisão proferida no Agravo de Instrumento, por meio da qual foi concedida a tutela antecipada de urgência em favor do agravado, requerendo a limitação dos descontos de empréstimos bancários em sua conta corrente a 30% de seus rendimentos”. Aduz a aplicação errônea do tema 1.085 do STJ e a inaplicabilidade do “mínimo existencial” no caso concreto. Ao final, requer: I. O conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que seja revista a decisão proferida, com a reconsideração da limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do agravado, restabelecendo-se a validade do desconto integral conforme o estipulado nas cláusulas contratuais e com o reconhecimento da legitimidade do procedimento bancário conforme os termos do Tema 1.085 do STJ. II. Caso não seja esse o entendimento, que, ao menos, seja feita uma análise mais detalhada da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da dignidade humana, com a correta valoração da documentação existente nos autos. III. A intimação da parte agravada para que se manifeste, se necessário, sobre os pontos ora impugnados, em respeito ao contraditório e ampla defesa. IV. A condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, caso o recurso seja julgado parcialmente ou integralmente improcedente. Contrarrazões apresentadas (Id 70984663). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo interno não deve ser conhecido. Segundo o art. 1.021, caput, do CPC, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal". O agravante ataca acórdão proferido pela e. 1a Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento por ele interposto contra a decisão que deferira a tutela de urgência requerida pelo agravado na origem. Reconheço erro grosseiro na interposição do agravo interno, porquanto nenhuma dúvida há sobre o cabimento desta espécie recursal apenas para atacar decisão proferida monocraticamente por relator, nos termos do art. 1.021, CPC. Nem mesmo se consegue identificar o ato realmente atacado pelo agravante no presente agravo interno, pois a argumentação parece se dirigir à decisão de origem, que deferiu a tutela antecipada, e não à decisão colegiada que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto. Entendo, assim, ser manifestamente incabível o agravo interno. Nem mesmo há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade concretamente, porque patente a ocorrência de erro grosseiro. Afinal, em face de decisão colegiada de segunda instância somente cabíveis embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias úteis, e recursos para as instâncias especiais, que possuem requisitos rígidos e demandam preparo. Trago à colação o seguinte julgado para corroborar esse entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA APLICADA. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo interno em face de acórdão proferido em agravo de instrumento. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida que se impõe. 4. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 5. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. (Acórdão 1355309, 07046756120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da certeza do não cabimento do agravo interno, que é manifesta, a conclusão é pelo não conhecimento do recurso. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo interno manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Advirto o agravante de que a interposição de agravo interno contra esta decisão ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora